Tribunal: TJBA
Processo: 0099386-39.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0099386-39.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON FERREIRA RODRIGUES e outros

Advogado(s): LARA VIEIRA BARROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s):LARA VIEIRA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO D
O
SEGURAD
O
. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE PARA O LABOR
MEDIANTE READAPTAÇÃO FUNCIONAL
. DOENÇA OCUPACIONAL CONSTATADA. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA
PARA AS FUNÇÕES HABITUAIS.
MERGULHADOR
.
CERVICALGIA, DOR LOMBAR BAIXA E OUTRAS LESÕES DISCAIS INTERVERTEBRAIS
. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
PELO ESTADO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA AO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
APELO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1 - O cerne da questão envolve a existência de incapacidade laboral temporária do segurado para sua atividade habitual de labor e dos pressupostos autorizadores para restabelecimento/concessão do benefício de auxílio-doença.

2 - Laudo que conclui pela existência de capacidade do segurado para o labor, apesar da constatação da doença e do nexo causal e da necessidade de reabilitação profissional. Conjunto probatório que demonstra incapacidade parcial e temporária do segurado para exercer função habitual que lhe garanta a subsistência. Mergulhador com lesão na coluna cervical, lombar e discos intervertebrais, com queixas álgicas e limitações a serem tratadas para posterior retorno ao labor. Necessidade de reabilitação reconhecida em perícia médica. Hipótese de concessão do auxílio doença configurada.

3 - Honorários periciais custeados antecipadamente pelo ente previdenciário. Ressarcimento pelo Estado. Autor beneficiário da gratuidade. Impossibilidade diante da reforma da sentença. Ente previdenciário vencido.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para conceder o auxílio doença ao segurado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0099386-39.2010
.8.05.0001
, em que figura
m
como Apelante
s
ROBSON FERREIRA RODRIGUES
e INSS

e apelados
INSS
e
ROBSON FERREIRA RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO D AUTOR para conceder à mesma o auxilio doença acidentário (B.91)
conhecer e negar provimento ao apelo do INSS
,

nos termos do relatório e voto do Relator: